Tribunal: TJDFT
Processo: 0710576-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0710576-05.2024.8.07.0000 PACIENTE: VICTOR HUGO DE MENEZES MENDES IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO SILVA DUARTE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de segundo “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de VICTOR HUGO DE MENEZES, no qual se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual mantém o paciente preso preventivamente, em razão da prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (processo referência n. 0701098-67.2024.8.07.0001). Informou a Defesa técnica (Dr. Carlos Duarte) que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 12-janeiro-2024, por vender uma porção de droga a um usuário, em uma praça próxima a uma Quadra Poliesportiva, em Brazlândia. Pontou que, segundo a denúncia, o paciente, em tese, teria em depósito, mais porções de maconha e crack, as quais perfaziam a massa líquida de 57,60g. Sustentou, em resumo, que a prisão foi convertida em preventiva e mantida até os dias atuais, sem fundamentação concreta, específica e idônea para tanto, uma vez que se trata de paciente primário, com residência fixa e profissão lícita, cuja liberdade não causará qualquer risco à ordem pública. Requereu, liminarmente e no mérito, a soltura da paciente, a fim de responder à acusação em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria por prevenção ao HCCrim 0701128-08.2024.8.07.0000. Instada a complementar a petição inicial com as cópias necessárias para a análise do pedido, a Defesa quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Em consulta aos dados do HCCrim 0701128-08.2024.8.07.0000, verificou-se que, o “writ” anterior do mesmo paciente, foi julgado pela 2a Turma Criminal deste Tribunal em 8-fevereiro-2024, conforme ementa do acórdão n. 1810352, in verbis: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE BENEFICIADO RECENTEMENTE COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCESSO EM CURSO POR CRIME DE TRÁFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 3. O paciente se encontrava no gozo de liberdade provisória concedida recentemente pela suposta prática de outro delito de tráfico de drogas, quando praticou, em tese, este novo delito de mesma natureza, o que indica o risco de reiteração delitiva, caso seja posto em liberdade, justificando-se, portanto, o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1810352, 07011280820248070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 11/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a presente impetração ficaria restrita a examinar eventual constrangimento ilegal posterior ao julgamento do primeiro Habeas Corpus, haja vista que não compete ao próprio Tribunal rever suas decisões. Ocorre que esta novel impetração não foi instruída com nenhum documento. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 2. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpustem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória. 3. Não instruída a impetração com cópia da decisão de primeira instância, mostra-se inviável o exame do sustentado constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 768.061/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.) IV - A doutrina e a jurisprudência entendem que o habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, vale dizer, "a inicial deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, que propicie o exame, pelo juiz ou tribunal, dos fatos caracterizadores do constrangimento ou ameaça, bem como de sua ilegalidade, pois ao impetrante incumbe o ônus da prova" (GRINOVER, A.P.; FILHO, A. M. G.; FERNANDES, A.S. Recursos no Processo Penal, ed. Revista dos Tribunais, 2011 p. 298). Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 732.901/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.) No caso, apesar de devidamente intimado para complementar esta segunda petição inicial, o impetrante não juntou os documentos que, supostamente, embasariam o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente após o julgamento do Habeas Corpus anterior. Assim, diante da insuficiente instrução do pedido e não havendo patente ilegalidade a reparar, não há como prosseguir o julgamento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2.Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 25 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator